Tribunal: STF
Processo: RE 105079
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-12
Data de publicação: 1985-04-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - DUVIDA DE REGISTRO PÚBLICO. OBICE DO
ARTIGO 325, III DO R.I.S.T.F., INOCORRENTES AS RESSALVAS DO
'CAPUT' DO ARTIGO.
SÚMULA 512 - AFRONTA INACEITAVEL - HONORARIOS DE ADVOGADO INDEVIDOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.